Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA REGRA GERAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AFASTAMENTO. ART. 345, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA CLÁUSULA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é aplicável à relação jurídica de locação de veículo firmada entre pessoas físicas em situação de igualdade financeira e técnica, principalmente quando o locatário não é destinatário final desse bem e o utiliza para o exercício da atividade de motorista de aplicativo.
2. Considerando a inaplicabilidade da legislação consumerista, a distribuição do ônus probatório deverá ser regulada pela regra geral prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor fazer prova constitutiva de seu direito e ao réu, por sua vez, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
3. É incontroverso que o réu é revel. A respeito do tema, o art. 344 do Código de Processo Civil estabelece o efeito da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, quando o réu não contestar a ação. Não obstante, o principal efeito da revelia pode ser afastado em alguns casos, como dispõe o art. 345, do CPC.
4. Nesse sentido, o inciso IV do art. 345 do CPC preceitua que, na hipótese em que as alegações de fato formuladas pelo autor não forem consideradas verossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, será inaplicável o efeito de presunção relativa de veracidade da revelia.
5. No particular, analisando atentamente os elementos de informação coligidos, entendo que as alegações formuladas pelo autor são inverossímeis. Isso porque, não há provas suficientes de que houve o pagamento do aluguel do veículo em favor do réu, de modo a adimplir o contrato pactuado.
6. O autor apenas colacionou aos autos o contrato de locação de bem móvel firmado entre as partes, deixando de demonstrar as circunstâncias que comprovem a apreensão do veículo e o adimplemento da locação na data estipulada no negócio jurídico.
7. Dessa forma, não vislumbro elementos probatórios suficientes para acolher a verossimilhança das alegações, bem assim, a existência de dano moral a ser reparado.
8. A despeito disso, a devolução da caução prestada pelo autor é consequência lógica do disposto na cláusula quarta do negócio jurídico firmado entre os litigantes, somente podendo ser afastada caso fosse comprovado que há avarias a serem reparadas ou débitos do bem a serem quitados, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
9. Recurso de apelação parcialmente provido.